Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada. Feminicídio. Mandante do assassinato da ex-companheira. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Assegurar a aplicação da lei penal. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis da paciente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Paciente é genitora de adolescente com transtorno opositor desafiador (TOD). Prisão domiciliar. Improcedente. Crime cometido com violência contra a pessoa. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.